Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-63.2018.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000887-63.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA - CPF: 926.330.721-00 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000887-63.2018.8.11.0036

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - IRRELEVÂNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM MOMENTO ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA - CONSTRIÇÃO QUE NÃO SUBSISTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.

Ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000887-63.2018.8.11.0036

APELANTE: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
, de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Wglhedson Luiz Pereira Silva
, para:
a)
desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. 780-24.2015.811.0036 - cod. 37386), incidente sobre o imóvel urbano, com matrícula n. 8.980 do CRI de Guiratinga, para tornar ineficaz em relação ao embargante e,
b)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que o embargante, ora apelado, não fez prova alguma de que tem a posse do imóvel objeto da matrícula n. 8.980, apenas afirma que por força de contrato verbal passou a ser possuidor.

Realça que sem a transcrição no registro imobiliário não houve a transmissão da propriedade, sendo que o real proprietário continua sendo Cleveilton Ferreira Ribeiro, então executado.

Sustenta, de outra via, que o embargado é o único responsável à propositura da ação, pelo fato de não tomar as medidas necessárias para a transferência do imóvel, portanto, deve arcar com os ônus de sucumbência.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente os Embargos de Terceiro. Alternativamente, pelo princípio da causalidade, postula pela inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões. (id 73866494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000887-63.2018.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por Wglhedson Luiz Pereira Silva, para desconstituir a penhora realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. 780-24.2015.811.0036 - cod. 37386), incidente sobre o imóvel urbano, com matrícula n. 8.980 do CRI de Guiratinga, para tornar ineficaz em relação ao embargante e, condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que deve prevalecer a constrição judicial sobre o imóvel objeto de penhora, sob o argumento de que o embargante, ora apelado, não demonstrou ter a posse do imóvel nem promoveu os atos para a regularização da propriedade.

Pois bem. Consta que a ora apelante, Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários ajuizou em
30/06/2015
, Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Cleveilton Ferreira Ribeiro e, em
19/10/2016
, foi lavrado auto de penhora e avaliação do imóvel urbano, localizado no município de Tesouro, com matrícula n. 8.980 do 1º Serviço Registral da comarca de Guiratinga.

Ocorre que, referido imóvel foi adquirido pelo embargante, ora apelado, em 21/07/2014, por contrato verbal, portanto, antes da propositura da ação monitória.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula n. 84, no sentido de que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Na hipótese, consta na matrícula do imóvel a averbação premonitória de ação de execução, constituída em 08/09/2015. Por sua vez, a penhora se deu em 19/10/2016.

Contudo, o embargante, ora apelado, embora se trate de contrato verbal, colacionou documentos aptos a comprovar a aquisição em momento anterior a averbação e a penhora. Neste ponto, embora o adquirente, ora apelado, não tenha promovido a transferência do imóvel, nota-se que à época da aquisição, foram emitidos em nome guia de informação de ITBI, emitida pelo Cartório de Registro Civil da cidade de Tesouro, bem como guia de informação e cálculo do valor atribuído ao imóvel e respectiva guia de arrecadação para o Município. Verifica-se, ainda, o pagamento do IPTU no ano de 2015 pelo embargante, ano em que foi ajuizada a ação.

Vale dizer, então, que desde o ajuizamento da ação de execução, o imóvel já se encontrava na posse do embargante.

Não se olvida de que a transferência de propriedade se rege pelo dispositivo do art. 1245 do Código Civil, ou seja, se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Porém, à falta do compromisso de compra e venda ou de escritura pública, não impede o reconhecimento do direito do embargante, que adquiriu o imóvel sem qualquer constrição e de boa-fé.

Portanto, não há que se falar em penhora de imóvel que se encontra em posse de terceiro de boa-fé.

Ademais, como registrado na r. sentença, não restou demonstrada a fraude à execução, tese defendida pela embargada, ora apelante.

Assim é que, uma vez comprovado que o terceiro embargante firmou contrato de compra e venda verbal do imóvel penhorado, do qual detém a posse, bem como evidenciada a ausência de penhora ao tempo da aquisição, além de não restar demonstrada a fraude, ainda que não realizado o registro em cartório, não subsiste a constrição judicial do bem do adquirente de boa-fé.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGANTES NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS DO
IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REIGSTRO – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674, §1º, CPC – TERCEIRO PROTEGIDO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL –AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição. Precedentes.

Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa.

“É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ. (...)” (N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Uma vez comprovado que os terceiros embargantes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, bem como evidenciada a inexistência de registro da penhora recaída sobre o referido bem ao tempo da aquisição, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, ainda que não realizado o respectivo
registro em Cartório, não subsiste a constrição judicial do bem dos adquirentes de boa-fé. Precedentes.

(N.U 0008973-62.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Por seu turno, o embargado apelante, aduz não ser cabível a sua condenação nos ônus de sucumbência, porque requereu a penhora em imóvel no qual consta o devedor como proprietário, ou seja, o embargante não realizou a transferência do registro. Assim, sustenta que o embargante é quem deu causa à ação.

Com efeito, a Súmula 303 do STJ enuncia que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Sobre o tema, a Corte Superior consolidou a seguinte tese:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ou seja, a princípio, o credor que indica à penhora bem imóvel transferido a terceiro mediante contrato de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis, não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios, salvo na hipótese em que houver resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido.

De notar-se que o embargado contestou a ação, inclusive, defendeu a tese de fraude à execução. Desse modo, ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte embargada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira a arcar com os ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
EMBARGOS

DE TERCEIROS - PENHORA -
IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA – ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE
À RESISTÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1º da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição
da penhora realizada
sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu
resistência

à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito
dos Embargos de Terceiro
, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da
verba honorária
, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.
”

(
TJMT, RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020)

Logo, mantém-se a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro com a condenação da parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021